Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711922-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME, MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO D E S P A C H O Cumpra-se o despacho proferido no ID 16106352 do Agravo de Instrumento no 0712223-74.2020.8.07.0000, vinculando os autos do presente processo eletrônico àquele recurso, para julgamento conjunto em razão de conexão, já que ambos foram interpostos contra mesma decisão interlocutória. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator